Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-88.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE NA ESPÉCIE. FOTOGRAFIA ATESTANDO A LESÃO RETIRADA NA DELEGACIA. PRETENÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO NÃO CONSTA DA FAP. IMPROCEDENTE. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS POR DOCUMENTO HÁBIL. AFASTAMENTO DA NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PROCEDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de descumprimento de medida protetiva e lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. A ausência de laudo pericial atestando as lesões corporais experimentadas pela vítima, no caso concreto, não justifica a absolvição do réu, máxime quando comprovadas as lesões por meio de registro fotográfico e estão corroboradas pelo relato da vítima.

3. Inviável a desclassificação da conduta delitiva imputada ao réu para a contravenção penal de vias de fato, porquanto somente é autorizada a aplicação subsidiária do art. 21 da Lei de Contravenções Penais quando inexistir ofensa à integridade física da vítima, ao contrário do que ocorreu na espécie.

4. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar contra a mulher, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância mormente quando em consonância com os demais elementos de prova.

5. Para fins de comprovação dos maus antecedentes, é necessária documentação hábil que demonstre a condenação pelo crime anterior, mas não exige, contudo, forma específica para a comprovação, podendo ser utilizadas informações extraídas dos sítios eletrônicos do Tribunal.

6. Afasta-se a nota negativa atribuída às circunstâncias do crime, quando comprovado que os filhos da vítima não estavam presentes no momento do crime.

7. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena.

8. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, juntamente com o assistente de acusação, formularam pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.